Tribunal: TJSP
Processo: 3000367-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da segurança jurídica. Situação consolidada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000367-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada KAREN SASAKI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
2
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravado: Karen Sasaki
Interessado: Maria Neiva Teixeira Graffunder
Comarca: São José dos Campos
Voto no 14271
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de
aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de
2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno
valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título
judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser
observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da
segurança jurídica. Situação consolidada. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 32/33 dos autos originais consignou a inaplicabilidade da Lei
Estadual no 17.205/2019 porque publicada posteriormente à propositura da
execução, devendo ser aplicada a Lei Estadual no 11.377/2009, então
vigente.
Inconformado, agrava o Estado. Em suas razões, aduz, em
apertada síntese, que a Lei Estadual no 17.205/2019, que alterou o limite dos
Ofícios de Pequeno Valor - OPVs no Estado de São Paulo para 440,214851
UFESPs, estipulou aplicação imediata, surtindo efeitos a partir de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
3
publicação. Ademais, sustenta que a legislação temática permite inferir que a
alteração do limite da OPV tem efeito imediato, por se tratar de matéria
processual. Acrescenta que o afastamento da aplicação da Lei no 17.205/19
afrontaria o princípio da Separação dos Poderes, na medida em que há
ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento e que
representaria a declaração indireta da inconstitucionalidade da lei, o que
requer a observância da cláusula de plenário. Por fim, destaca que a tese
jurídica ora em discussão foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no
Tema 792, pendente de julgamento, de modo que o recurso deve ser
suspenso até decisão ulterior.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
contraminuta, dada a possibilidade de julgamento imediato.
É O RELATÓRIO.

Preliminarmente, não se acolhe o pedido de suspensão do
processo até o julgamento do Tema 792 pelo Supremo Tribunal Federal, seja
porque versa sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005,
que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso”, sem relação direta com a debatida Lei
Estadual no 17.205/19, seja porque não houve determinação de suspensão
nacional dos processos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
4
No mais, não se debate a constitucionalidade da referida lei,
mas a sua aplicabilidade ao caso concreto, razão porque desnecessária a remessa
dos autos ao Colendo Órgão Especial.
No mérito, trata-se de agravo de instrumento por meio do qual
se discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205/2019,
que alterou o limite dos Ofícios de Pequeno Valor - OPVs no Estado de São
Paulo para 440,214851 UFESPs, atualmente em R$ 12.154,33, bem como o
momento correto para a verificação do limite legal da obrigação de pequeno
valor.
Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
no bojo do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 646.313/PI, julgado
em 18/11/2014, de relatoria do Min. Celso de Mello, assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART.
100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE
OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DO
ESTADO
DO
PIAUÍ
TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR
AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA
FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS
NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
5
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (grifos nossos).
No referido precedente, consignou-se que o Poder Público (o
Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode
fazer
incidir,
retroativamente,
sobre
situações
definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o,
da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art.
87 do ADCT.
Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo
transitou em julgado em 06 de novembro 2019 (fls. 05 dos autos originais),
anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.2015, ocorrida em 07 de
novembro de 2019, de sorte que inviável a aplicação retroativa da lei à situação
consolidada pela coisa julgada.
Vale observar, ainda, que o teor do artigo 2o da Lei Estadual no
17.205/19, estipulando a imediata produção de efeitos da lei, não importa
necessariamente dizer que sejam efeitos ex tunc, de modo a alcançar situações
jurídicas já consolidadas, como pretende fazer crer a recorrente.
Sendo assim, e porque, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
6
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
e, em se tratando de coisa julgada atualmente sob execução, deve incidir no caso
concreto a lei anterior, Lei Estadual no 11.377/2003, que previa teto diverso para
requisição de pequeno valor.
No mesmo sentido a jurisprudência desse E Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial
exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência
Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004379-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 31/01/2020)
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de
ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno
valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição
de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de
ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do
STF e deste Tribunal. Recurso não provido, com observação. (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000367-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14271
7
Agravo de Instrumento 3004380-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
Por tais motivos, de rigor o desprovimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator